Tribunal: TJDFT
Processo: 0701520-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) Número do processo: 0701520-11.2025.8.07.0000 REQUERENTE: EDSON BARBOSA DE NOVAIS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Cuida-se de petição, escrita de próprio punho, apresentada por EDSON BARBOSA DE NOVAIS, por meio do qual requer a revisão da sentença condenatória proferida no bojo do processo n. 071789820.2022.8.07.0009. Considerando que a peça inicial apresentada pelo sentenciado não está devidamente instruída e, com o intuito de viabilizar adequadamente a sua representação processual, remetam-se os autos à Defensoria Pública do Distrito Federal para as devidas providências, bem como para instruir adequadamente o feito, caso entenda pelo seu prosseguimento. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator